Tribunal: TJDFT
Processo: 0031479-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0031479-88.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora